Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-59.2016.8.11.0110
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000489-59.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MOISES SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 141.068.171-87 (APELADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA –– DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Embora seja legal a restrição cautelar do veículo, diante de fatos sob investigação, esta deve acontecer pelo tempo suficiente e necessária para que a administração tome as medidas necessárias, desde que dentro da razoabilidade.

A administração tem o poder-dever de realizar as diligências que entender cabíveis, dispostas no ordenamento jurídico, mas se tais medidas ainda não puderem ser executadas, em razão da não conclusão de processo administrativo ou de inquérito policial, o ônus dessa mora não pode recair sobre o proprietário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que, nos autos do reexame necessário de sentença com recurso de apelação cível contra sentença proferida no mandado de segurança impetrado por
Moisés Santana de Almeida
contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, deu provimento ao recurso e retificou a sentença para denegar a ordem mandamental.

Para tanto, o Embargante afirma que “
em primeiro lugar, o acórdão em cotejo é nulo porque não fundamentado, já que sequer enfrentou o objeto do processo, qual seja, a objeção de licenciamento do DETRAN
”.

Sustenta também que “
o acórdão é omisso com base no art. 1022, parágrafo único, já que não enfrentou o único argumento que substancia a causa de pedir da lide
” (Id. 19195951)

Prefacialmente os embargos de declaração foram rejeitados. (Id.26157475), ocasião em que o Ministério Público interpôs recurso especial (Id.27130456).

O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão Id. 57996475, anulou o acórdão do recurso de embargos de declaração, e, por consequência, determinou a reanalise deste recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que, nos autos do reexame necessário de sentença com recurso de apelação cível contra sentença proferida no mandado de segurança impetrado por Moisés Santana de Almeida contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, deu provimento ao recurso e retificou a sentença para denegar a ordem mandamental.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que “não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

In casu, verifico que os argumentos trazidos pelo Embargante refletem uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que o acórdão se fundou em entendimento diverso dos fatos contidos na apelação interposta pelo DETRAN-MT, bem como da reanalise da sentença.

Para melhor elucidação, o acórdão se firmou pela possibilidade do condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento de multas de trânsito, enquanto o recurso e a sentença estreitaram-se à legalidade da não expedição do CRLV em razão da não confirmação da originalidade no processo de transferência do veículo, dada pendência de inquérito polícia envolvendo o automóvel do impetrante/interessado, além do tempo para o deslinde do processo administrativo.

Deste modo, constatado o vício no acórdão, patente se mostra o necessário acolhimento dos embargos de declaração e, por consequência, a manifestação desta câmara acerca das matérias ventiladas no recurso de apelação e no reexame da sentença. O que passo a fazer.

Nas razões recursais dispostas no apelo do DETRAN-MT, este aduz que a vistoria realizada no processo de transferência de propriedade do veículo não confirmou a originalidade deste, de modo que a restrição do seu licenciamento é medida que se impõe, enquanto que o Impetrante não demonstrou de plano a violação de direito líquido e certo, razão pela qual o mandado de segurança não é a via adequada.

Pois bem. Extrai dos autos que a sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada por Moisés Santana de Almeida, para determinar a expedição do licenciamento anual, sob o fundamento da excessiva demora da autoridade impetrada em apontar irregularidades no veículo descrito na inicial.

Isto posto, é cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Diante disto, em análise do acervo fático-probatório, firmo minha convicção de que a simples existência de investigação policial acerca do veículo, por si só, não tem o condão de obstar a sua livre circulação, com a negativa de emissão do CRLV, já que ainda não comprovada a ilicitude.

Ademais, friso que, embora seja legal a restrição cautelar, diante de fatos sob investigação, esta deve acontecer pelo tempo suficiente e necessária para que a administração tome as medidas necessárias, dentro da razoabilidade quanto ao lapso temporal para o seu deslinde.

Anoto que a administração tem o poder-dever de realizar as diligências que entender cabíveis, dispostas no ordenamento jurídico, mas se tais medidas ainda não puderem ser executadas, em razão da não conclusão de processo administrativo ou de inquérito policial, o ônus dessa mora não pode recair sobre o proprietário

Outrossim, como bem salientado no parecer da PGJ,
“segundo documento id 5492826, em novembro de 2011 foi solicitada, da Coordenadoria de Procedimento Disciplinar/Corregedoria do DETRAN/MT à Diretoria de Veículos, que a alteração do chassi do veículo placa JYF 2369, e que segundo id 5492827, e id 5492990, por não se ter encontrado o processo administrativo encaminhado do DETRAN/SP “em razão do lapso temporal é provável que o mesmo já tenha sido incinerado”, a autoridade coatora entendeu por bem encaminhar o feito à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos Automotores.”

Em outro giro, constato que o Apelado não trouxe qualquer fato ou documento a fim de subsidiar a restrição cautelar do veículo, imposta por mais de sete anos.

Assim, entendo que o lapso temporal injustificado da restrição imposta ao veículo viola o princípio da razoabilidade, bem como fere direito líquido e certo do Impetrante/Apelado.

Neste sentido, destaco a jurisprudência desta corte:

MANDADO DE SEGURANÇA –
DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
. (N.U 1001507-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020) (destaquei)

Com efeito, entendo demonstrada a violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, de modo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Com estes fundamentos,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e, por consequência, aplico efeitos infringentes ao acórdão embargado, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e, em reexame necessário,
RATIFICAR
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020